Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722432-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATAS GOMES APRIGIO ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JONATAS GOMES APRIGIO ROCHA, apontando como autoridade coatora o JONATAS GOMES APRIGIO ROCHA, em face da concessão da liberdade provisória mediante fiança. A impetrante alega, em síntese, que durante a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. No entanto, o paciente permanece preso há cinco dias por não ter condições financeiras de arcar com o valor estipulado, o que motivou a Defensoria a alegar ilegalidade na manutenção da prisão. A peça argumenta que, como não houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não há título jurídico que justifique a continuidade do encarceramento. A Defensoria sustenta que a fiança é uma medida cautelar alternativa à prisão e que sua imposição não pode resultar em prisão automática em caso de inadimplemento, especialmente quando o acusado é presumidamente hipossuficiente, como é o caso do paciente, assistido pela Defensoria Pública. Além disso, o habeas corpus destaca que a manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade, além de configurar prisão civil por dívida, o que é vedado pela Constituição Federal. A Defensoria também ressalta que o paciente é primário, único responsável por uma filha de três anos, e que não houve violência ou grave ameaça na conduta imputada, o que reforça a desproporcionalidade da medida. Diante disso, requer-se a concessão de tutela de urgência liminar para a imediata expedição de alvará de soltura, com o relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a isenção da fiança. Também se pede a intimação da Defensoria para todos os atos processuais e a confirmação da ordem de habeas corpus ao final do julgamento, com a observância das prerrogativas funcionais da instituição. DECIDO. Em sede de cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. O artigo 319 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está prevista a fiança, no inciso VIII, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; A fiança pode ser dispensada ou reduzida em até dois terços se evidenciada a pobreza do réu e a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe os artigos 325, § 1o, incisos I e II, e 350, ambos do CPP. Confira-se: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. (...) Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Por ocasião do auto de prisão em flagrante em 03/06/2025, pela autoridade policial foi fixada fiança em R$ 4.000,00 (ID 72566050 p. 11). O Juízo da Audiência de Custódia realizado nesta data (05/06/2025) (ID 72566050 pp. 53-55), ao ponderar que não houve requerimento de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, acolheu o parecer do Ministério Público e deferiu a liberdade provisória com fiança, reduzindo-a para R$ 1.000,00, juntamente com as medidas cautelares de obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, obrigação de manter o endereço atualizado e suspensão da habilitação pelo prazo de um ano. Conforme indicado alhures, o artigo 350 do CPP dispõe que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente e de plano. Ocorre, que compulsando os autos, verifica-se que, há inconsistências relativas aos argumentos deduzidos na peça inaugural, porque o paciente não se encontra preso há 05 dias, bem como não se constata, documentos aptos a produzir prova sobre a situação econômica do paciente, o que afasta, em tese, a aplicação do art. 350 do Código de Processo Penal, que exige a verificação da situação econômica do preso. A alegação que o paciente possui uma filha de 3 anos que depende exclusivamente dos seus cuidados também se encontra desprovida de qualquer elemento probatório. A vindicada primariedade do paciente não se coaduna com a folha de antecedente criminais, com as certidões e com o relatório de situação penal executória constante no ID 72566052 pp. 33-45. Acrescente-se que, nesta data (05/06/2025), a fiança foi reduzida substancialmente de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00 e não decorreu tempo hábil para que se possa afirmar que o paciente não tenha condições de arcar com os valores fixados, não podendo, no caso em apreço, presumir-se a sua hipossuficiência somente pelo fato de estar assistido pela Defensoria Pública. Nesse contexto, em análise preliminar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a fixação da caução no montante arbitrado pela autoridade impetrada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.